Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE DAS ALIMENTANDAS. DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS (A MENOR) DO GENITOR. PREMISSAS DA SOLIDARIEDADE PATRIMONIAL E ASSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSITIVA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS.

I. As apelantes fazem jus à justiça gratuita, ora deferida, a qual produzirá efeitos a partir da data do pedido, não alcançando, portanto, as verbas recursais (Código de Processo Civil, artigo 98).
II. Não conhecido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porque além ter sido formulado nas razões da apelação, diversamente do que estatui a lei processual (art. 1.012, § 3o), não traz fundamentos relevantes do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. A sentença aponta, de forma clara e coerente - apesar de concisa - as razões fundamentais à conclusão de improcedência. Não há de se cogitar nulidade processual por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
IV. A questão meritória devolvida a esta 2a Turma Cível refere-se à viabilidade (ou não) de revisão do quantum alimentar anteriormente definido em 2 (dois) salário-mínimo, sendo 1 (um) do salário-mínimo para cada requerida, para o patamar de 1 (um) salário-mínimo, sendo 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo para cada requerida.
V. As apelantes atingiram a maioridade civil (dezenove e vinte anos de idade) e o fundamento da obrigação alimentar reside nos vínculos de parentesco, balizado pelos princípios da solidariedade patrimonial e da assistência familiar.
VI. A redução do percentual definido a título de obrigação alimentar está subordinada à comprovação de modificação da situação econômica do alimentante (Código Civil, artigo 1.699), o que resulta evidenciado uma vez que à época da fixação ele percebia renda média maior à auferida atualmente.
VII. A despeito das necessidades das alimentandas (processo de formação acadêmica e/ou profissional) não foram comprovadas as condições financeiras mais favoráveis do apelante/alimentante para ainda arcar com os alimentos na proporção outrora estabelecida (Código Civil, art. 1.694, § 1°). Mantido o novo quantum alimentar.
VIII. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.